Tribunal: STF
Processo: AI 186547
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELO EXTREMO -
IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe à parte agravante questionar e refutar, de modo
específico, os fundamentos que dão suporte à decisão que negou
trânsito ao recurso extraordinário por ela interposto. Se ela, no
entanto, deixa de fazê-lo, e, em vez de infirmar a motivação do ato
decisório que não admitiu o apelo extremo, limita-se a renovar, em
sede de agravo, as razões pertinentes ao recursos extraordinário,
incide em descumprimento de obrigação processual, daí resultando o
improvimento do recurso de agravo que interpôs. Precedentes.